Tribunal: TJMT
Processo: 0010604-11.2012.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010604-11.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ALVES SOUZA - CPF: 378.348.191-00 (APELANTE), PAULA JACKELLINA RODRIGUES COELHO - CPF: 712.765.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEINEDI PEREIRA DA SILVA - CPF: 604.223.431-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ARTIGO 171, CAPUT, E ARTIGO 171, § 2°, II, C/C ARTIGO 71 (CONTINUIDADE DELITIVA), TODOS DO CP, BEM COMO, EM CONCURSO MATERIAL, NO ARTIGO 171, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL –
PRETENSÃO RECURSAL
–
ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA AS CONDUTAS CARACTERIZADORAS DO
STELLIONATUS
– DEPOIMENTO DA VÍTIMA E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APOIA A IMPUTAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA –
PEDIDOS SUCESSIVOS
–
EXCLUSÃO DA MULTA
– INVIABILIDADE – PREVISÃO LEGAL – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO -
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA –

AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
-
ART. 804, DO CP -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de estelionato, consubstanciados nas declarações da vítima, apresentada com riqueza de detalhes e em harmonia com as demais provas produzidas.

A avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da Ação Penal no
0010604-11.2012.8.11.0004, que tramita na Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual, foi
Sérgio Alves de Souza
condenado pela prática do delito previsto no artigo 171, caput, e artigo 171, § 2°, II, c/c artigo 71 (continuidade delitiva), todos do CP, bem como, em concurso material, no artigo 171, § 2°, II, do Código Penal, Imputando-lhe a pena de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, além do pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação dos danos morais causados à vítima. (Id. 191002390).

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição, sob argumento de que inexistem provas suficientes do envolvimento do réu no crime.

Subsidiariamente,
pleiteia-se a exclusão da pena de multa, das custas processuais e da indenização pecuniária, sob argumento de que o apelante não tem condições financeiras para arcar com a mesma sem prejuízo ao sustento próprio. (Id. 190997990).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção incólume da sentença combatida (Id. 190997995).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça representada pela Promotora de Justiça Rosana Marra, lançou Parecer aos autos, manifestando pelo desprovimento do apelo, assim sintetizando:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de estelionato e estelionato qualificado – Sentença Condenatória – Recurso defensivo: 1. Sustenta tese absolutória por atipicidade da conduta e por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta ausência de comprovação do dolo específico da conduta – Improcedência – Os elementos de prova reunidos nos autos formam um conjunto harmônico e robusto acerca da autoria e da materialidade delitiva imputada – 2. Subsidiariamente, questiona a aplicação da pena de multa, pedindo seu afastamento, tendo em vista a incapacidade financeira do apelante para arcar com seu pagamento – Improcedência – A pena de multa adicional é prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora violada e sua imposição é obrigatória para aquele que prática a ação proibida; eventual incapacidade financeira não constitui causa excludente da punibilidade, embora possa ser levada em conta pelo Juízo da Execução no momento da exigibilidade da pena de multa – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 1995583162)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da Ação Penal no
0010604-11.2012.8.11.0004, que tramita na Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual, foi
Sérgio Alves de Souza
condenado pela prática do delito previsto no artigo 171, caput, e artigo 171, § 2°, II, c/c artigo 71 (continuidade delitiva), todos do CP, bem como, em concurso material, no artigo 171, § 2°, II, do Código Penal, Imputando-lhe a pena de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, além do pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação dos danos morais causados à vítima.

Em suas razões recursais o apelante busca a absolvição, sob argumento de que inexistem provas de dolo da conduta. Subsidiariamente, requer a exclusão da pena de multa.

Consta da denúncia que:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 22 de março de 2010, em horário não determinado, nesta cidade, o denunciado induziu em erro a vítima, Cleinedi Pereira da Silva, consistente em formalizar um Contrato de Compra e Venda de um lote urbano, situado no loteamento denominado Jardim Nova Barra, sob o n° 07, quadra n° 280, nesta cidade (fls. 04/05-IP), obtendo, para si, vantagem ilícita em prejuízo da ofendida, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), eis que, posteriormente, vendeu o referido lote urbano para terceira pessoa (matricula de fl. 46-IP).

Não obstante, ainda no supracitado momento (22/03/2010), o denunciado, por meio fraudulento, vendeu um lote urbano, situado no loteamento denominado Jardim Nova Barra sob o n° 08, quadra n° 280, nesta cidade (Contrato de Compra Venda de Imóvel de fls. 04/05-IP), para a vítima, Cleinedi Pereira da Silva, como se pertencesse ao denunciado (matrícula de fl. 71-IP), induzindo-a em erro e obtendo para si, vantagem ilícita, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dando continuidade à prática delitiva, no dia 17 de novembro de 2010, em horário não determinado, o denunciado, por meio fraudulento, vendeu mais quatro lotes urbanos, situado no loteamento denominado Jardim Nova Barra, de números 01, 02, 03 e 04 quadra n° 443, nesta cidade (Contrato de Compra e Venda de Imóvel de fls. 06/07-IP), para a vitima, Cleinedi Pereira da Silva, como se pertencesse ao denunciado (matriculas de fls. 47/49 e 72 todas do IP), induzindo-a em erro e obtendo para si, vantagem ilícita, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Extrai-se dos autos mencionados que, nos meses de março e novembro do ano de 2010, a vítima adquiriu, por meio de Contrato de Compra e Venda de Imóvel (fls. 04/07-IP), seis lotes urbanos diretamente do acusado, como se este fosse o real proprietário, porém, a mesma não escriturou os respectivos imóveis, tendo em conta que, após a última aquisição, dirigiu-se até a Prefeitura Municipal com o objetivo de registrá-los, mas os funcionários informaram-lhe que somente procederiam ao registro a partir de março/2011, ficando, portanto, aguardando o prazo estabelecido.

No ano de 2011, a vítima procurou novamente a Prefeitura Municipal, visando registrar os imóveis supracitados, onde tomou conhecimento que o acusado, fraudulentamente, ciente de que ela (Cleinedi) não havia escriturado o lote de número 7 da Quadra 280, vendeu-o para o Sr. Rodrigo Márcio Rodrigues, no dia 15 de dezerribro de 2010, pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme Escritura de Compra e Venda de fl. 54-IP, sendo, em seguida, registrado.

Ademais, o ofendido também tomou conhecimento que os demais lotes nunca pertenceram ao acusado, pois inicialmente estavam registrados em nome de E.L. Esteves Imobiliária e depois foram revendidos, sendo registrados e escriturados em nome do Sr Walter Gracino (lote de número 8 da quadra 280), conforme Escritura de Compra e Venda de fls. 55/57-IP (aos 27/02/1980), e do Sr. Alaerce Honorato Santana (lotes de números 01 ao 04 da quadra 443), conforme Escritura de Compra e Venda de fl. 65/69-IP (aos 10/01/1990), tendo, portanto, o acusado procedido a venda dos imóveis para a vítima mesmo estando sapiente de que tais lotes nunca lhe pertenceram.

Portanto, ficou evidente que o acusado obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro.

O denunciado, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva, dizendo que, muito embora tenha vendido os dois primeiros lotes (números 07 e 08) à vítima, depois tomou conhecimento que estes estavam escriturados e registrados em nome de terceiros, quando, então, repassou ao ofendido outros dois lotes em substituição daqueles dois primeiros que tinham sido vendidos e ainda vendeu-lhe outros dois lotes (números 01 ao 04), entretanto, não recebei nenhum valor do ofendido, pois o veículo que lhe entregue pelo ofendido como pagamento à vista foi apreendido depois por falta de quitação das parcelas junto a financeira e os cheques dados como pagamento a prazo foram devolvidos pela respectiva agência bancária por divergência na assinatura (fls. 21/224P).

Ante o exposto, o denunciado SÉRGIO ALVES SOUZA está incurso na figura típica capitulada no art. 171, caput, e art. 171, § 2°, II, c/c art. 71 (continuidade delitiva), todos do CP, bem como, em concurso material, no art. 171, § 2°, II, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória. Requer, ainda, seja fixado o valor mínimo do dano sofrido pela vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP.

...”
(
sic
– Id. 191002375).

Para análise do pleito absolutório, necessário verificar a autoria e a materialidade delitiva.

A materialidade do crime resta evidenciada pelo boletim de ocorrência, contratos de compra e venda de imóvel apresentados, termo de declaração, termo de interrogatório (Id. 191002375), e pelos depoimentos constantes nos autos.

Concernente à autoria, consubstancia-se nos autos elementos suficientes que atribuem a conduta delituosa ao apelante. Portanto, com fito de prestigiar o conteúdo da decisão proferida na instância de piso, eis que acurado na análise das provas dispostas nos autos, absorvo-o como argumento de resolução:

“(...)
Decido.

Superada a discussão acerca da necessidade da formalização de representação pela parte ofendida, conforme requer novamente a Defesa, visto que tal alegação já foi analisada e indeferida, fundamentadamente por este Juízo à fl. 224. Não tendo ocorrido qualquer alteração fática ou jurídica que enseje nova deliberação sobre tal ponto. Mantenho a decisão retro por seus próprios fundamentos.

Em análise acurada dos elementos colhidos na fase policial e nas provas obtidas em Juízo, tenho que merece prosperar a pretensão acusatória de ver operada a
Emendatio libelli
no caso concreto, devendo a conduta do réu ser analisada como tipificada nos artigos 171, caput e 171, §2o, I, por duas vezes, em continuidade delitiva, e não naquela prevista à imputação inicial.

O teor das provas colhidas durante a instrução criminal revelam tal necessidade.

As sanções que se pretende ao réu são previstas assim:

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

(...)

§ 2o - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

A materialidade da conduta criminosa resta provada pela Portaria de instauração de inquérito policial, boletim de ocorrências, contratos de compra e venda de fls. 18/21, interrogatório do réu (fls.42/44), relatórios policiais e a vasta documentação acostada.

A autoria é certa e induvidosa.

Ouvido em Juízo, a vítima CLEINEDI,
relatou que teria adquirido 2 lotes do réu, mas que não conseguiu fazer a transferência dos imóveis, tendo posteriormente comprado outros 4 lotes do réu, vez que 2 eram para compensar a aquisição frustrada dos primeiros lotes e os outros 2 por serem uma boa oportunidade de negócio. O motivo do entrave na transferência do primeiro lote foi que o réu teria vendido-o para terceira pessoa, mesmo sabendo que a vítima o teria adquirido. Que após constatar o prejuízo a que tinha sido induzido, a vítima registrou boletim de ocorrência contra o réu, sendo que algum tempo depois o réu teria lhe pago o prejuízo com os outros lotes citados. Que antes de acertarem a dívida, o réu por muito tempo se esquivou de contato com a vítima, evitando-a para postergar o acerto. A vítima informou que depois do acerto, não restou prejudicado em qualquer valor. Que sabe que o 1o lote que adquiriu era de propriedade do réu, mas que ele vendeu para si e depois, antes do registro pela vítima, vendeu o imóvel novamente para terceiro. Os outros 4 lotes adquiridos posteriormente não estavam registrados em nome do réu. Que quando comprou o 1o lote o réu lhe passou uma procuração e um contrato de compra e venda. Que das negociações com o réu adquiriu 5 lotes ao total, sendo que 1 deles está no nome de terceiro, como pagamento de uma dívida.

A testemunha ALAERCE afirmou ser proprietário de terras na região do Jardim Nova Barra, mas que nunca vendeu lotes naquela localidade e que nem conhece a pessoa do réu. Que é proprietário dos lotes da quadra n. 443, locados do no 1 ao 16, tendo os adquirido de uma pessoa de nome VIRGÍNIA.

A testemunha WALTER afirmou que foi proprietário de 4 lotes no Jardim Nova Barra, tendo os adquirido da IMOBILIÁRIA E. L. ESTEVES. Que não possui mais tais lotes, tendo os vendido a terceiros. Que não negociou nenhum lote seu com o réu, sendo que nem o conhecia antes da audiência.

Interrogado em Juízo, o réu SÉRGIO, afirma que tempos atrás teria conhecido a pessoa de EURIPEDES LUIZ ESTEVES, de quem adquiriu aproximadamente 160 lotes nesta urbe que, em tese, estariam todos registrados em cartório, alguns em seu nome, outros permaneceram registrados em nome da IMOBILIÁRIA E. L. ESTEVES. Que inicialmente vendeu 2 lotes à vítima, sendo que apenas 1 deles estava em seu nome. Acredita que o outro lote estava em nome de terceira pessoa. Afirma que se ofereceu a pagar o lote do negociou que não deu certo, trocando outros 4 lotes à vítima. Afirma que enquanto não deu certo o acerto, a vítima lhe ameaçava de mal injusto. Afirma que regularizou a pendência com a vítima, passando para ele 5 lotes. Que dos lotes que passou para ele, como se fosse venda, não estavam em seu nome mais. Eram seus, mas teria vendido à pessoa de WASHINGTON, sendo que para resolver a situação fez contrato de compra e venda como se ainda fossem seus para a vítima. Afirma que não tem conhecimento dos trâmites burocráticos para venda e registro de imóveis, mesmo se intitulando como Consultor Imobiliário.

Malgrado a negativa de autoria delitiva por parte do réu, percebe-se que esta se encontra isolada nos autos, sem qualquer sustentação que enseje o reconhecimento de sua veracidade.

Pelo contrário, as provas dos autos revelam que efetivamente o réu cometeu os ilícitos que lhe são atribuídos.

- Quanto aos delitos envolvendo os lotes 7 e 8 da quadra 280 – FATO 1

A vítima foi clara em afirmar que teria negociado 2 lotes de terras urbanas com o réu, sendo que não conseguiu registra-los em razão do bem não estar registrado em nome do réu. Pressionando-o para que não ficasse no prejuízo, a vítima obteve a proposta do réu de aquisição de 4 lotes em outro endereço, sendo 2 para lhe pagar os lotes que inicialmente não teriam dado certo a negociação e outros 2 aproveitando as boas condições e valores para nova aquisição. Sabe que esses outros 4 lotes também não estavam em nome do réu, mas que ele registrou, com anuência do real proprietário.

Observa-se que
o réu teria vendido à vítima na data de 22/3/2010 (fls. 18/19), 2 lotes de terras locados sob os respectivos números 7 e 8 da quadra 280, no bairro Nova Barra (também conhecido como Jardim Nova Barra), nesta urbe. Recebeu pela venda a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ocorre que as matrículas de números 55.629 e 11.666, respectivamente dos lotes n. 7 e 8, juntadas as fls. 67/68 e 97/98 dão conta de que os imóveis sequer foram registrados em nome da vítima.

Isso porque a matrícula 55.629 (fls. 67/68) indica que o réu vendeu novamente o lote de n. 7 da quadra 280 a terceiro, mesmo ciente de que já havia o vendido à vítima. Razão pela qual a vítima restou impossibilitada de proceder com o registro da propriedade em seu nome.

Já a matrícula 11.666 (fl.97/98) indica que o lote n. 8, da quadra 280, jamais esteve em nome do réu, fato que não o impediu de comercializa-lo como se seu fosse, impingindo prejuízo à vítima.

Para bem esclarecer, extrai-se da documentação acostada que a cadeia dominial do imóvel de
matrícula 55.629, qual seja, lote 7, quadra 280
, Jardim Nova Barra, é a seguinte (fls. 67/68): E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA, que o vendeu para o réu SERGIO em 8/1/2010, que o vendeu para RODRIGO MARCIO RODRIGUES em 15/12/2010, que o vendeu para ADENISIO SILVA MEDEIROS em 15/2/2012.

Quanto a cadeia dominial do imóvel
matrícula 11.666, qual seja, lote 8, quadra 280
, Jardim Nova Barra, tem-se o seguinte: E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA, que o vendeu para WALTER GRACINO em 27/2/1980, que o vendeu para THIAGO BEZERRA MACHADO em 21/3/2012.

Destaco que o lote 7 estava registrado em nome do réu à época da negociação com a vítima (fls. 18/19), mas que mesmo tendo o próprio réu assinado o citado
contrato de compra e venda, posteriormente revendeu o mesmo imóvel à terceiro (fls. 67/68). Ou seja,
o réu vendeu 2 vezes o mesmo imóvel, deixando a vítima no prejuízo, obtendo para si vantagem ilícita
.

Tal conduta se amolda ao delito tipificado no art. 171, caput, do CP.

Nesse ponto, importa destacar que a vítima informou em Juízo ter combinado com o réu de que demoraria alguns meses para realizar o registro do imóvel adquirido, devido ao fato de que as taxas e emolumentos a serem pagas somarem grande quantia. Evidente que o réu se aproveitou de tal situação e realizou nova negociação do imóvel não registrado em nome da vítima.

Ressalto também que quando o réu vendeu o lote 8 à vítima (fls. 18/19), o imóvel estava registrado em nome de WALTER GRACINO (fls.97/98), não havendo possibilidade do réu negociar tal bem em próprio nome, na condição de “Vendedor”, conforme consta às fls. 18/19). Ou seja,
o réu vendeu coisa alheia como se sua fosse, obtendo para si vantagem ilícita.

Tal conduta se amolda ao delito tipificado no art. 171, §2o, I, do CP.

WALTER foi ouvido em Juízo como testemunha e afirmou que sequer conhece o réu, não tendo feito com ele qualquer negócio imobiliário, sendo que era proprietário do mencionado imóvel desde o ano de 1980. Evidente que o réu se passou como proprietário do terreno e realizou a negociação contida no contrato de compra e venda de fls. 18/19, assinando como “Vendedor”.

Em tal cenário, ao que tudo indica a escritura pública de compra e venda de fl. 197, juntada pela Defesa do réu, supostamente lavrada em 8/1/2010, registrada no Cartório do 1o Ofício de Aragarças/GO
é falsa
, haja vista que as informações nela contidas não condizem com a realidade.

- Quanto ao delito envolvendo os lotes 1, 2, 3 e 4 da quadra 443 – FATO 2

A vítima informou que após constatar junto à Prefeitura Municipal e Cartório de Registro de Imóveis que não conseguiria realizar o registro de propriedade dos lotes 7 e 8 da quadra 280, teria procurado o réu para informar a situação e requerer a restituição de seu dinheiro. Afirmou que o réu por meses lhe prometeu compensar os prejuízos, mas que a todo tempo se esquivava da vítima a fim de postergar o pagamento da dívida.

Passado considerável tempo, o réu teria oferecido à vítima outros 4 lotes a fim de reparação dos prejuízos pretéritos, sendo em tal quantidade em razão de sua localização e valor de avaliação.

Tal proposta foi aceita pela vítima, razão pela qual foi entabulado o contrato de fls. 20/21.

Observa-se que o réu teria vendido à vítima na data de 17/11/2010 (fls. 20/21), 4 lotes de terras locados sob os respectivos números 1, 2, 3 e 4 da quadra 443, no bairro Nova Barra (também conhecido como Jardim Nova Barra), nesta urbe. Recebeu pela venda a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ocorre que as matrículas de números 55.712, 55.713, 55.714. 55.715, supostamente relativas aos lotes n. 1, 2, 3 e 4, juntadas as fls. 141/148 dão conta de que os imóveis estavam registrados em nome de WASHINGTON LUIZ TITO à época da negociação com a vítima.

A vítima confirmou em Juízo que após a aquisição dos citados terrenos, não teve qualquer outro prejuízo advindo da conduta do réu, mas tal fato não é capaz de desconsiderar a conduta delitiva deste.

Evidente que a venda dos novos terrenos à vítima serviram com o intuito de acobertar a ilicitude da primeira negociação realizada entre as partes, restando o réu compelido a “cobrir” seus crimes iniciais de forma rápida, razão pela qual optou pela prática de novo crime. Pois não possuía à época a condição de proprietário dos imóveis repassados a vítima, razão pela qual não poderia ter constado no contrato de compra e venda de fls. 20/21 como “Vendedor”. Ou seja,
o réu vendeu coisa alheia móvel como se sua fosse, obtendo para si vantagem ilícita.

Tal conduta se amolda ao delito tipificado no art. 171, §2o, I, do CP.

Mas a situação quanto a tais lotes é ainda mais grave.

Observo que a documentação de fls. 141/148 juntada pelo réu em resposta à acusação, trata das
matrículas n. 55.712, 55.713, 55.714. 55.715,

QUE SÃO REFERENTES AOS LOTES 15, 16, 17 e 18 DA QUADRA 259, JARDIM NOVA BARRA
,
não possuindo condão de afastar a responsabilização do réu quanto ao fraudulento contrato entabulado pelas partes às fls. 20/21
.

Tais matrículas foram registradas no Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, com base em escritura pública lavrada no Cartório do 1o Ofício de Aragarças/GO
, indicando cadeia dominial: E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA, que vendeu ao réu SERGIO em 3/3/2010, que os vendeu a WASHINGTON LUIZ TITO em 19/8/2011, que os transmitiu à vítima CLEINEDI em 17/10/2011.

Ao que parece, tais matrículas foram abertas na data de 9/8/2011. Ou seja, data posterior à venda dos imóveis ao réu SERGIO escriturada em Aragarças/GO, negócio esse registrado nas respectivas matrículas na mesma data em que estas foram abertas.

Todavia, também há documentação de fls. 69/74 e 99/100, obtidas junto ao Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, trata das
matrículas 33.575, 33.576, 33.577 e 33.578,
QUE SÃO REFERENTES AOS LOTES 1, 2, 3 e 4, DA QUADRA 443, JARDIM NOVA BARRA
, estes sim correspondentes ao teor do contrato lavrado pelo réu que se passava por legítimo proprietário destes.

Ocorre que a cadeia dominial de tais matrículas é: E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA, que os vendeu à VIRGINIA ALVES NETO em 19/8/1988, que os vendeu a ALAERCE HONORATO SANTANA em 10/1/1990.

ALAERCE foi ouvido em Juízo como testemunha e afirmou que sequer conhece o réu, não tendo feito com ele qualquer negócio imobiliário, sendo que é proprietário dos imóveis em tela desde 1990 até a data da solenidade instrutória. Evidente que o réu se passou como proprietário do terreno e realizou a negociação contida no contrato de compra e venda de fls. 20/21, assinando como “Vendedor”.

Em tal cenário, percebe-se que a escritura pública de compra e venda de fl. 196, juntada pela Defesa do réu, supostamente lavrada em 8/1/2010, registrada no Cartório do 1o Ofício de Aragarças/GO é aparentemente
FRAUDULENTA
, haja vista que as informações nela contidas não condizem com a realidade.

Aparenta também ser
FRAUDULENTA
a escritura pública de fl. 197, visto que indica a aquisição dos lotes 7 e 8 da quadra 280, no Jardim Nova Barra, registrada no Cartório do 1o Ofício de Aragarças/GO. Isso, desconsiderando que a escritura pública que supostamente o réu teria registrado perante o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT (fls.75/78), em que indica nela ter adquirido o lote locado sob o no 7, da quadra 280 do referido bairro.

Importa rechaçar a alegação do réu de que não possuía conhecimento técnico acerca dos trâmites burocráticos junto à Prefeitura Municipal e Cartórios para a realização proba da negociação de imóveis, mormente por se apresentar como “Consultor de Imóveis”.

Por todo o exposto, ao desenrolar o imbróglio das fraudes perpetradas pelo réu, é incontestável a materialidade e autoria delitivas que sobre ele recaem.

Registro que durante à época em que se deram os fatos em voga, diversas foram as vítimas de golpes e fraudes perpetradas por supostos consultores imobiliários atuantes nesta comarca.

Não restam dúvidas que o réu foi um desses estelionatários.

A título de informação, registro que a ficha de antecedentes do réu junto ao sistema SIAP possui 8 laudas, com diversos inquéritos e ações penais em se desfavor, para apuração de delitos de
uso de documento falso, estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita, trânsito, ameaça, lesão corporal, furto e armas
.

Embora a vítima tenha informado não ter restado prejudicada, percebo que tal fato não afasta a necessidade da repressão estatal pela perfeita subsunção das condutas do réu às tipificações criminais que lhe são imputadas.

Reconheço o concurso formal com relação aos ilícitos cometidos quanto aos lotes 7 e 8 da quadra 280, visto que o réu no mesmo contrato (fls.18/19) cometeu os delitos tipificados no art. 171, caput e 171, §2o, I, ambos do CP.

Portanto, não há falar em continuidade delitiva vez que tal instituto não pode ser reconhecido com relação aos delitos em voga, em razão do lapso temporal existente entre a formalização de ambos os contratos (fls. 18/19 e 20/21).

Esse é o posicionamento do TJMT, conforme Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A prática de crimes patrimoniais em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias não configura a continuidade delitiva
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Dessa forma, analisados de forma individualizada, tem-se presentes a causa de aumento do concurso formal e o concurso material de crimes.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu.

DISPOSITIVO.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para fins de
CONDENAR
o réu
SERGIO ALVES SOUZA
como incurso na prática delitiva tipificada nos
artigos 171, caput e 171, §2o, I, do CP, em concurso formal e artigo 171, §2o, I, do CP, em concurso material.

(...) ”
(sic. Id. 191002390).

Como é cediço, para a configuração do delito de estelionato é mister a ocorrência de fraude e a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Ney Moura Teles, tratando do tema expõe:

“A conduta é induzir ou manter alguém em erro, através de emprego de um artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento. É, portanto, fazer nascer ou conservar, na mente de alguém, uma falsa percepção da realidade, a partir da qual essa pessoa atuará no mundo externo, fazendo ou deixando de fazer alguma coisa.

(...)

A vítima é enganada, ludibriada e ignorando a realidade, faz ou deixa de fazer alguma coisa, desse comportamento resultando uma vantagem ilícita para o agente ou terceira pessoa e um prejuízo, próprio ou alheio.”
(“Direito Penal – Parte Especial”. vol. II. Atlas. São Paulo: 2004. p. 448/449.)

Basta uma simples olhada nas provas lançadas na sentença, para se concluir que não assiste razão ao apelante.

Em pese que o réu negue existir dolo na conduta praticada por ele, essa afirmativa está isolada dos autos, visto que há provas documentais e testemunhais que comprovam a prática do crime de estelionato, visto que está evidente que o réu vendeu os lotes 7 e oito para a vítima Cleinedi, e posteriormente, vendeu o lote de número 7 a terceira pessoa, obtendo lucro indevido em decorrência do engano.

Nas suas declarações, o próprio réu afirmou que regularizou a pendência com a vítima, passando para ele 5 lotes como se fosse venda, que não estavam mais em seu nome. Afirmou que os lotes “eram seus”, mas teria vendido à pessoa de Washington, e para resolver a situação fez contrato de compra e venda como se ainda fossem seus para a vítima.

Não obstante, não me parece crível que um “consultor imobiliário desconheça os trâmites burocráticos para venda e registro de imóveis, como como insiste em afirmar.

Diante disso, as circunstâncias narradas pelo mesmo não são nem um pouco convincentes, pois, ainda que desconhecesse os trâmites cartorários, não teria vendido o mesmo lote duas vezes a pessoas diferentes, buscando a obtenção de vantagem ilícita, sujeitando esta a prejuízos financeiros.

Portanto, a negativa de autoria adotada pelo apelante em ambas as etapas da persecução penal destoa inteiramente dos elementos de prova colhidos na instrução e das provas produzidas no âmbito policial, consoante depoimentos transcritos acima. Somam-se os depoimentos prestados pela testemunha Walter Gracindo, e a demais documentos comprobatórios citados na sentença.

Ademais, não restou evidenciado que a vítima tivesse qualquer interesse em incriminar o apelante.

Oportuno asseverar que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Nesse sentido, tem-se julgado esta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELA NARRATIVA DO POLICIAL MILITAR – LOCALIZAÇÃO DA MOTOCICLETA UTILIZADA NO ROUBO NA POSSE DA APELANTE –PALAVRA DA VÍTIMA IDÔNEA – JULGADO DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – ARESTO DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com os testemunhos policiais, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017).

“A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064).

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual” (TJMT, AP no 65657/2018).

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0002821-06.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
(g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, II C/C ART. 14, II DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVO PROBATÓRIO EMCRIMES PATRIMONIAIS – DECLARAÇÕES HARMONIZADAS COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE À TENTATIVA – INVIÁVEL – ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À RESTRITIVA DE DIREITOS – PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, consubstanciada nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.

Para a fixação do quantum de minoração referente à tentativa, deve-se perscrutar o caminho percorrido no iter criminis; quanto mais próxima à consumação do delito, menor será o percentual de diminuição de pena. In casu, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, muito próximo à consumação, de maneira que, mostra-se adequada a aplicação da fração intermediária (1/2).

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

(N.U 0004325-52.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)
.

Por fim, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Assim sendo, mantém-se a condenação do réu Sérgio Alves de Souza imposta na primeira instância.

A defesa busca ainda a exclusão da pena de multa, alegando que o apelante é hipossuficiente.

A pena de multa é sanção de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea
“c”
, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal, onde estabelece que, o valor será de, no mínimo 10 (dez) dias e no máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária de 100 (cem) dias multa, foi fixada proporcionalmente à quantidade da pena privativa de liberdade imposta (
3 anos e 11 meses de reclusão
), portanto, inviável qualquer redução.

Quanto à eventual isenção ou redução, o c. Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que não é possível a isenção de pena de multa, diante da inexistência de previsão no ordenamento jurídico.

Além disso, tem previsão legal no dispositivo violado (art. 171, do CP), sem espécie de sanção penal, não podendo o Magistrado, decidir facultativamente pela sua aplicação ou não, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do réu, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.o 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei n.o 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.
II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.
(REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662) (negritou-se)

Neste sentido:

[...] A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater, porém, à proporcionalidade em sua aplicação, o que restou atendido.

[...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.002172-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019)

[...]
“Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do apelante, não se mostra possível.
Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5o, XXXIX, da Constituição da República - Tendo o apelante alegado hipossuficiência, concede-se a ele a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais...”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.002919-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 06/12/2019) (negritou-se)

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ... PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – ACUSADO POBRE NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO – NÃO CABIMENTO – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO EM SEDE DE SENTENÇA – ... – APELO DESPROVIDO...”
(N.U 0003765-28.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

[...] A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia- multa ...”
(N.U 0002999-21.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída. Portanto, não há possibilidade de isenção ou redução da pena pecuniária.

Por fim, o apelante requer o afastamento do valor fixado a título de reparação dos danos. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima (art. 387, IV do diploma processual penal), além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de
quantum
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado (AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).

No caso, há pedido expresso pelo órgão ministerial na denúncia (ID 19102375), não há indicação do prejuízo financeiro causado à vítima, na qual a parte teve a oportunidade de se manifestar a respeito.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que
a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução,
que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer,
improvejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Sérgio Alves Souza
, mantendo-se os termos da sentença proferida.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024